Tribunal: TJMT
Processo: 0002282-80.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002282-80.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), CARLOS ALBERTO VIANA DA SILVA ME (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), CARLOS ALBERTO VIANA DA SILVA - CPF: 346.016.781-53 (APELANTE), CARLOS ALBERTO VIANA DA SILVA - ME - CNPJ: 01.464.092/0001-23 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO EM CURADORIA ESPECIAL – EMBARGOS MONITÓRIOS POR NEGATIVA GERAL – IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na qualidade de substituto processual do ausente, o Curador Especial só possui legitimidade para a defesa do réu citado por edital, sendo-lhe vedado o exercício do direito de ação, bem como o oferecimento de reconvenção e pedido contraposto ou, no caso específico, postular a revisão de cláusulas contratuais em sede de embargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CARLOS ALBERTO VIANA DA SILVA - ME, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior, que, nos autos da Ação Monitória n. 0002282-80.2015.8.11.0041,
julgou procedente
o pleito contido na exordial para, com fulcro no §2o do artigo 701, do Código de Processo Civil, converter o mandado inicial em mandado executivo, constituindo de pleno direito o título executivo, no valor de R$146.692,88 (cento e quarenta e seis mil, seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos), corrigido até 21/01/2015.

Por fim, condenou o requerido\apelante ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Em suas razões de id. 174124173, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, aduz ser possível que os embargos se baseiam em negativa geral à validade da cobrança, visando o reconhecimento de suposta prescrição, bem como cerceamento de defesa tendo em vista a possibilidade do curador especial discutir abusividades contratuais.

Contrarrazões no id. 174124175. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação monitória proposta em 23/01/2015 em razão de inadimplemento de 04 (quatro) contratos de conta corrente, empréstimos e de capital de giro, divididos da seguinte forma:

Com a inicial monitória, vieram cópia da proposta de adesão ao de conta corrente (id. 61254852 – Págs. 22/24), cópia dos extratos bancários da conta corrente (id. 61254852 – Págs. 67/93), demonstrativo do débito da conta corrente (id. 61254852 – Págs. 95/99) e extratos da contratação do capital de giro (id. 61254852 – Págs. 100, 102/107).

Ocorreram, 04 (quatro) tentativas de citação do apelante (id. 61254852 – Pág. 118, Pág. 128, Pág. 141 e Pág. 165), inclusive no endereço encontrado na consulta realizada ao sistema BACENJUD e INFOJUD.

Isso levou a parte apelada a pugnar pela realização da citação por edital (id 61254852 – Pág. 167). Tal pleito foi deferido pelo Juízo (id 61254852 – Pág. 170), sendo expedido o edital de citação (id. 61254852 - Pág. 172).

A parte apelada foi intimada para comprovar que procedeu com a publicação do edital de citação, cuja comprovação se deu com a apresentação da publicação do edital no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do dia 16/10/2019 (id. 61254852 – Pág. 175).

Em razão da revelia da parte apelante, a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial, sendo conferido o encargo para defender os interesses dela em juízo, a fim de observar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art.5° inc. LV da CF/88), conforme previsto no art.72, inciso II e §único do CPC.

Houve apresentação de defesa pela apelante (id. 81765882), pugnando inicialmente pelo reconhecimento da prescrição originária, e no mérito dos embargos monitórios pelo reconhecimento da cobrança nos contratos de juros remuneratórios abusivos, descaracterização da mora dos apelantes, com a repetição em dobro dos valores pagos a maior e assim diminuição do
quantum
devido pelo apelante.

Pois bem.

Importante salientar que a interrupção da prescrição pelo despacho recebedor da ação é a medida aplicável não se falando em transcurso
in albis
do prazo prescricional, mormente pelo fato de terem sido exauridas todas as formas e meios de localização do executado-recorrente.

Consigna-se ainda o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, súmula 106:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Assim sendo, no caso em concreto, não houve o transcurso in albis do prazo prescricional – 5 anos nos termos do §5o do art. 206 do CC. Ou seja, hodiernamente do credor comparecia aos autos, requerendo diligências no intuito de localizar o devedor, sendo elas todas deferidas pelo Poder Judiciário.

O que se constata é que sempre houve interrupção do prazo prescricional em todas as vezes que o credor comparecia, intimado ou não. Assim, não se fala em prescrição intercorrente, neste sentido, esta Corte já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO EVIDENCIADO - DEMORA NA CITAÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO - CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.
NÃO HÁ QUE SE COGITAR DA FALTA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL, QUANDO VERIFICADA A IMENSA DIFICULDADE ENFRENTADA PARA PROMOVER A CITAÇÃO DA EMPRESA E DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS, TANTO POR MEIO DE DILIGÊNCIAS REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTIÇA, COMO POR INTERMÉDIO DE CARTAS COM AVISO DE RECEBIMENTO, APÓS PESQUISA VIA SISTEMA INFOJUD, CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZA A CITAÇÃO POR EDITAL. A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRESSUPÕE A INÉRCIA DO AUTOR, O QUE NÃO SE VERIFICOU NA HIPÓTESE, EM QUE FICOU CONSTATADA QUE A DEMORA DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DECORREU DE MOTIVOS ALHEIOS À VONTADE DELE, DECORRENTE DA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES,
QUE, ALIÁS, AGIRAM, A TODO TEMPO, PARA DIFICULTAR E, ATÉ MESMO, INVIABILIZAR SUAS CITAÇÕES, COM O MANIFESTO INTERESSE EM PROVOCAR A PRESCRIÇÃO, CUJO RECONHECIMENTO ORA SE BUSCA. (TJ-MT 00167817420128110041 MT, RELATOR: SERLY MARCONDES ALVES, DATA DE JULGAMENTO: 29/06/2022, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 29/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA DESÍDIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA
– JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. CONSOANTE ENTENDIMENTO DO STJ, A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRESSUPÕE A INÉRCIA DO AUTOR DURANTE 5 TODO O CURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL. VALE DIZER, A PERDA DO DIREITO DE PROSSEGUIR NO INTENTO DA AÇÃO EM CURSO OCORRE QUANDO O AUTOR, APÓS A PROPOSITURA DA DEMANDA, ABANDONA O FEITO PELO PRAZO IGUAL OU SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO, SEM PRATICAR QUALQUER ANDAMENTO PROCESSUAL.
NA HIPÓTESE, NOTA-SE QUE NÃO HÁ FALAR EM PERDA DO DIREITO DE AÇÃO, POIS O AGRAVADO, TÃO LOGO INTIMADO, MANIFESTOU PUGNANDO PELO QUE ENTENDIA DE DIREITO, OU SEJA, NÃO FICOU DEMONSTRADA INÉRCIA POR PARTE DO EXEQUENTE
. SE A PARTE NÃO DEMONSTRA A INCAPACIDADE FINANCEIRA SUSCITADA, O INDEFERIMENTO DO PEDIDO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. (TJ-MT 10067444520228110000 MT, RELATOR: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DATA DE JULGAMENTO: 29/06/2022, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 03/07/2022)

Quanto ao requerimento revisional do devedor\apelante, referente a livre pactuação dos juros, apostos no título embargado, afirmando que no cálculo da dívida atualizada houve suposta prática de anatocismo, resultando em juros exorbitantes, melhor sorte não lhe socorre.

A Defensoria Pública, na qualidade de substituto processual do ausente (Curador Especial) só possui legitimidade para a defesa do réu citado por edital, sendo-lhe vedado o exercício do direito de ação, bem como o oferecimento de reconvenção e pedido contraposto ou, no caso específico, postular a revisão de cláusulas contratuais em sede de embargos por extrapolar os limites legalmente previstos para a atuação da curadoria especial de ausentes.

Isso porque, a prerrogativa de impugnação por negativa geral pela Defensoria Pública, especialmente quando atua em curadoria especial, prevista no art. 341, parágrafo único do CPC, por razões lógicas não abrange os embargos à execução\monitórios.

Para que seja infirmada a presunção de certeza e liquidez do crédito regularmente constituído (cédulas bancárias), há necessidade de prova inequívoca, ou pelo menos que sejam apontadas as questões de direito que devam ser analisadas, não se prestando a negativa geral à espécie, sem qualquer indicação de defeito no título executivo, ou nulidade na tramitação da execução.

A cédula de crédito bancário tem o “efeito de prova pré-constituída”, sendo do executado, por disposição legal, o ônus probatório para atacá-la, carecendo, portanto, de qualquer efeito prático a impugnação genérica.

Os embargos por negativa geral podem, inclusive, acabar prejudicando o curatelado especial, pois os tópicos que vierem a ser analisados não poderão ser objeto de futura alegação do próprio executado, se aos autos vier.

Deve, assim, ser mantida a sentença atacada.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem incidência de honorários recursais, face a fixação no percentual máximo pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023